Tribunal: TJSP
Processo: 2172168-13.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000902072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2172168-13.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em
que é embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é
embargado JOSÉ CARLOS CANGA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2172168-13.2019.8.26.0000/50000 - São Caetano do Sul - VOTO No 27.588 2/5
Embargos de
declaração n°:
2172168-13.2019.8.26.0000/50000
Embargante:
Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Embargado:
José Carlos Canga
Comarca:
São Caetano do Sul 3a Vara Cível
1a Instância:
1005568-70.2019.8.26.0565
Juiz:
Sérgio Noboru Sakagawa
Voto no
27.588
EMENTA. Embargos de declaração. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade. Recurso com
objetivo de rediscutir a causa já decidida e obter nova
decisão,
com
intuito
infringente.
Intenção
de
prequestionamento ao julgado. Embargos de declaração
rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o acórdão de
fls. 266/269 que negou provimento ao agravo de instrumento interposto
pela embargante, com a seguinte ementa:
“Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer.
Plano de Saúde. Deferimento do pedido de tutela
provisória de urgência para custeio de procedimento
médico. Inconformismo. Descabimento. Requisitos para a
concessão da tutela provisória preenchidos. Necessidade do
procedimento embasado em expressa indicação médica.
Súmulas n. 96 e 102 deste E. Tribunal de Justiça. Decisão
mantida. Agravo improvido.“
A embargante alega a existência de omissão a
respeito da inaplicabilidade do art. 300 do Código de Processo Civil ao
caso ante a ausência de indicação médica para o tratamento requerido.
Sustenta que o julgado não se manifestou sobre os artigos 10, § 4o da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2172168-13.2019.8.26.0000/50000 - São Caetano do Sul - VOTO No 27.588 3/5
9.656/98 e 51, VI do Código de Defesa do Consumidor. Prequestiona a
matéria.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis em casos de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão na própria sentença
ou no acórdão, conforme art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de
Processo Civil, os quais inexistem do acórdão embargado.
Restou consignado no v. acórdão embargado os
motivos pelos quais não se negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pela embargante.
Houve expressa menção no julgado sobre a
existência de indicação médica nos autos indicando a necessidade do pós-
operatório. A questão relativa necessidade da implantação do
“Heartmate III” ou de transplante cardíaco será objeto da perícia já
determinada em primeira instância.
No mais, também assinalou-se ser abusiva a negativa
de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS, nos
termos da Súmula n. 102, desta C. Corte.
A embargante busca, em verdade, rediscutir a causa
já decidida, com evidente caráter infringente, vez que não aceitou a
decisão do acórdão, o que é incompatível com a natureza e finalidade dos
embargos declaratórios.
Consoante julgou o Excelso Pretório, “o recurso de
embargos de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2172168-13.2019.8.26.0000/50000 - São Caetano do Sul - VOTO No 27.588 4/5
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a
ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado” (RT 779/157, Rel. Min.
CELSO DE MELLO).
Com efeito, é dever do julgador enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida,
nos termos do art. 489, §1o, do CPC. A omissão que justifica o cabimento
de embargos de declaração reside na ausência de enfrentamento de
argumento de fato ou de direito suscitado nas razões recursais capaz de
infirmar a conclusão utilizada no julgamento do recurso.
Nesse sentido, os julgados do C. Superior Tribunal
de Justiça apontam que: O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21315/DF, rel. Min.
DIVA MALERBI, j. 08/06/2016). De acordo com o NCPC, a omissão que
enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação
expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões
recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos
termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o
julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC). (EDcl no AgRg no
AREsp 612487/MG, rel. Min. MOURA RIBEIRO, j. 07/03/2017).
A solução da lide não passa necessariamente por
toda a legislação invocada pela parte e não declinada no acórdão, porque,
uma vez encontrada a fundamentação necessária, despicienda a menção
explícita de dispositivos, consoante entendimento consagrado no Eg.
Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2172168-13.2019.8.26.0000/50000 - São Caetano do Sul - VOTO No 27.588 5/5
Sobre o tema, o entendimento do C. STJ:
“Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal
de origem decide fundamentadamente todas as questões pertinentes à resolução
da controvérsia, embora sem adentrar expressamente na análise de dispositivos de
lei invocados pelo recorrente, notadamente porque o julgador não está adstrito a
decidir com base em teses jurídicas predeterminadas pela parte, bastando que
fundamente suas conclusões como entender de Direito” (REsp. 1.042.208/RJ,
rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 26/08/2008).
Aliás, também o C. Supremo Tribunal Federal não
exige o prequestionamento numérico, mas sim o temático, para a
admissibilidade do recurso extraordinário.
Em poucos termos: se a questão federal foi debatida
no tribunal a quo, desnecessária a menção expressa no acórdão do
dispositivo legal cuja violação se alega.
Por fim, observo que o acórdão está devidamente
fundamentado, inexistindo óbice à eventual acesso às superiores
instâncias, até porque, conforme dispõe o art. 1.025 do Código de
Processo Civil, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator